Tribunal: TJSP
Processo: 2034422-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Execução. Cédula de crédito bancário. Decisão que acolheu embargos declaratórios opostos pelo recorrido para anular a sentença proferida, sob o argumento de que a novação não atinge o garantidor. A aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não impede a cobrança do credor aos coobrigados que figuraram no título como avalistas. Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione

Ementa:
Ação de Execução. Cédula de crédito bancário. Decisão que acolheu embargos declaratórios opostos pelo recorrido para anular a sentença proferida, sob o argumento de que a novação não atinge o garantidor. A aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora não impede a cobrança do credor aos coobrigados que figuraram no título como avalistas. Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de recuperação judicial implica "novação", ele igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão "sem prejuízo das garantias" - Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/2005. Prosseguimento da execução em relação aos garantidores. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034422-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes DR
ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, OSWALDO
REZENDE
FILHO,
ROSANA
APARECIDA
MESQUITA
CARNAVAL,
EDUARDO DIEZ e CINTHIA GIANNATTASIO DIEZ, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
2
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000
Agravantes: DR ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA,
Oswaldo Rezende Filho, Rosana Aparecida Mesquita Carnaval, Eduardo Diez
e Cinthia Giannattasio Diez
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 41186
Ementa: Ação de Execução. Cédula de crédito
bancário.
Decisão
que
acolheu
embargos
declaratórios opostos pelo recorrido para anular a
sentença proferida, sob o argumento de que a
novação não atinge o garantidor. A aprovação do
plano de recuperação judicial da empresa devedora
não impede a cobrança do credor aos coobrigados
que figuraram no título como avalistas. Embora o
art. 59 do mesmo diploma mencione que o plano de
recuperação
judicial
implica
"novação",
ele
igualmente ressalva a ação contra os coobrigados,
quando se refere à expressão "sem prejuízo das
garantias" - Inteligência do art. 49 da Lei
11.101/2005. Prosseguimento da execução em
relação aos garantidores. Admissibilidade. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, nos autos de Ação de execução, acolheu
os
embargos
declaratórios,
com
atribuição
de
efeito
infringentes, para anular a sentença proferida, por entender que
a novação não atinge o garantidor (fls. 35/36).
Os recorrentes postulam a concessão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
3
benefícios da justiça gratuita, alegando que sua fonte de renda,
qual seja, os pró-labores auferidos pela CBS Indústria,
Comércio, Importação e Exportação, foram reduzidos
drasticamente em virtude do pedido de recuperação judicial em
trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Arujá.
Além
disso,
aduzem que estão sendo
demandados em diversas ações judiciais em virtude de
garantias prestadas nos contratos firmados com as empresas
recuperandas CBS, Elos e D.R.
Diante disso, afirmam que carecem de
capacidade econômica para efetuar o pagamento das custas e
despesas processuais.
Dizem que os lucros líquidos da recuperanda
D.R. ainda estão em crescimento, de modo que não há caixa
suficiente para pagamento do preparo recursal sem prejudicar
sobremaneira sua situação econômico-financeira.
De forma subsidiária, requerem o diferimento
das custas processuais, nos termos do artigo 5o da Lei
11.608/2003.
No mais, alegam que o ora recorrido ajuizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
4
ação de Execução requerendo o pagamento do importe de R$
865.402,43, em virtude do inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário no 322.203.136, na qual a empresa CBS
Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. figurou
como devedora principal e os agravantes como avalistas.
Afirmam que, ao tomarem ciência da ação, os
agravantes peticionaram nos autos da ação executiva,
requerendo a extinção da demanda em virtude da sujeição do
crédito aos efeitos da recuperação judicial da devedora
principal.
Dizem que, no primeiro momento, o MM. Juiz
“a quo” acolheu o pedido formulado pelos agravantes e
proferiu sentença, extinguindo a ação executiva.
No entanto, aduzem que o recorrido requereu
o prosseguimento da demanda em face dos avalistas, ora
agravantes, o que foi acolhido pelo MM. Juiz “a quo”.
Ressaltam
que,
apesar
dos
agravantes
reiterarem o pedido para que a ação de execução fosse extinta,
o MM. Juiz “a quo” entendeu por bem indeferir o requerimento
e determinar o prosseguimento dos atos executórios, conforme
requerido pelo agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
5
Entendem que todos os créditos existentes até
a data do pedido estarão sujeitos ao processo de recuperação
judicial da CBS, nos termos do artigo 49 da Lei 11.105/2005.
Ressaltam que o título executivo foi emitido
em 2014, ou seja, muito antes do ajuizamento da recuperação
judicial da devedora principal que se deu em 30/04/2015.
Assim, sustentam que a sujeição do crédito é
evidente, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.
Entendem que, a partir do momento em que é
ajuizado pedido de recuperação judicial e com a posterior
aprovação e homologação do Plano, todas as ações e execuções
em curso, sujos débitos são da empresa recuperanda são
extintos, na medida em que os débitos perseguidos serão
novados, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005 e pagas
nos termos do plano de recuperação judicial.
Assim, entendem os agravantes que como o
crédito está sujeito à Recuperação Judicial e que, tendo em
vista que o pagamento será realizado naqueles autos, o
recorrido é carecedor da ação por ausência de interesse de agir,
uma vez que qualquer discussão sobre o crédito deverá ser
travada em sede de impugnação de crédito, nos termos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
6
artigos 7o e 8o da LFRE.
Ressaltam que o crédito do recorrido foi
devidamente arrolado no rol de credores da devedora principal
e que o recorrido admite expressamente que seu crédito está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora
principal.
Assim, afirmam que não há interesse
processual para que o agravado se utilize do processo de
execução na busca de seu direito creditório.
Destacam ainda que a demanda executiva
deve ser extinta em face dos avalistas, ora agravantes e que a
homologação do Plano de Recuperação Judicial novou todos
os créditos a ele sujeitos, nos termos do artigo 59 da Lei
11.101/05.
Ao final, requerem seja dado provimento ao
recurso, para o fim de determinar a extinção da ação de
execução ou a suspensão da demanda até o integral
cumprimento do Plano de Recuperação Judicial da CBS.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito ativo apenas para que não sejam praticados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
7
atos de alienação, levantamento ou desbloqueio de valores (fl.
347).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
por BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo, em suma, omissão
na sentença proferida, tendo em vista ausência de manifestação
acerca da tese firmada em julgamento de Recurso Repetitivo
invocada pelo embargante.
Não obstante que os embargos declaratórios
possuam, em regra, efeito complementar, admite-se a
modificação da sentença quando presente vício ensejador da
interposição dos embargos.
Nessa esteira, com razão o embargante, a
doutrina e jurisprudência passaram a tratar a novação de forma
diferente daquela prevista pelo Código Civil. A novação não
atinge o garantidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
8
Acolho os embargos, com atribuição de efeito
infringentes, para anular a sentença proferida, tornando-a sem
efeito. ANOTE-SE.
No mais, requeira o exequente em termo de
prosseguimento”. Intimem-se” (fls. 35/36).
Os
agravantes
opuseram
embargos
declaratórios que, em decisão copiada à fl. 41 do presente
recurso de agravo de instrumento, foram rejeitados.
Pois bem.
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por
Banco do Brasil S.A. contra Oswaldo Rezende Filho, Rosana
Aparecida Mesquita Carnaval, Eduardo Diez e Cinthia
Giannattasio Diez, alegando que na data de 02 de dezembro de
2014, a empresa CBS
Indústria Comércio Importação e
Exportação Ltda. emitiu em favor do exequente a Cédula de
Crédito Bancário no 322.203.136, por meio da qual foi
concedido empréstimo à devedora, no valor de R$
1.050.000,00.
Alega que “as partes convencionaram que o
crédito seria utilizado em uma única só vez para garantir a
provisão de fundos na conta corrente de depósitos da emitente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
9
bem como que o valor do empréstimo haveria de ser pago em
13 (treze) parcelas mensais de R$ 80.769,23 (...), vencendo-se
a primeira em 25/01/2015 e a última em 25/01/2016” (fl. 02
dos autos de origem).
Diz
que
os
executados
assinaram
o
instrumento de crédito na qualidade de avalistas e que não
cumpriram o avençado, fiando inadimplentes a partir de
25/05/2015.
O banco esclareceu que a ação de execução
não foi ajuizada em face da emitente da Cédula CBS Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda. e das avalistas Elos
do Brasil Ltda e D.R. Administração de Bens móveis e Imóveis
Ltda. em razão do processamento da Recuperação Judicial de
referidas pessoas jurídicas.
À fl. 64, o exequente promoveu emenda à
petição inicial para o fim de incluir no polo passivo da
demanda a empresa D.R. Administração de Bens Móveis e
Imóveis Ltda., em razão da garantia hipotecária prestada no
contrato
objeto
da
execução,
ressaltando
que
a
responsabilidade da empresa se limita ao valor do bem objeto
da hipoteca.
Em manifestação de fls. 86/95 dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
10
origem, os agravantes requereram a extinção da ação, nos
termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
Às fls. 135/137 dos autos de origem, o MM.
Juiz “a quo” julgou extinta a obrigação principal por conta da
novação.
O
banco
recorrido
opôs
embargos
declaratórios (fls. 139/143 dos autos de origem) que, no
entanto, foram rejeitados.
Novamente
foram
opostos
embargos
declaratórios pela Instituição Financeira (fls. 146/150), que
restaram acolhidos para anular a sentença proferida, tornando-a
sem efeito (fls. 189/190 dos autos originais).
Os
recorrentes
opuseram
embargos
declaratórios às fls. 195/198 (autos originais) que, entretanto,
foram rejeitados (fl. 199 autos de origem)
Pois bem.
É incontroverso que os agravantes são
garantidores do débito em execução, conforme documento de
fls. 40/63 (autos originais da execução).
Não há impedimento ao prosseguimento de
ação de execução pelo credor em face do terceiro garantidor,
mesmo que a empresa devedora principal encontre-se em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
11
recuperação judicial.
Ou seja, em razão da recuperação judicial da
devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode
ser executado, pois eventual suspensão de ações e execuções
dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que
estabelece o art. 6° da lei, em combinação com o art. 99, V.
Nesse sentido, aliás, observa Manoel Justino
Bezerra Filho: “O que se suspende é a ação ou execução em
andamento contra a pessoa jurídica do devedor, relativa à
dívida sujeita aos efeitos da falência. Mesmo nestes casos, a
ação ou execução continua normalmente contra eventuais
coobrigados. Imagine-se, por exemplo, uma execução de nota
promissória emitida pelo empresário ora devedor e avalizada
por terceiras pessoas; neste caso, a execução prossegue contra
estes avalistas” (cf. Nova Lei de Recuperação e Falências
Comentada, RT, 3a ed., p. 253).
A Egrégia 19a Câmara deste Tribunal, ao
apreciar questão semelhante no julgamento do agravo de
instrumento
no
7.067.494-5,
relatado
pelo
eminente
Desembargador Sampaio Fontes, assim se manifestou:
“Recuperação judicial
Execução contra
fiador de empresa em recuperação judicial
Pedido de suspensão pelo fiador Mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
12
decisão
que
indeferiu
a
suspensão

Inteligência dos artigos 6o, 49 e 59 da Lei no
11.101/05, a nova Lei de Recuperação de
Empresas e Falência À semelhança do que
ocorria na lei anterior com a concordata
preventiva
deferida,
o
deferimento
do
processamento da recuperação judicial (art.
52) não interfere nas relações do credor da
empresa afiançada com os fiadores, contra os
quais
a
execução
deve
prosseguir
normalmente, pois a 'novação' do artigo 59
ressalva expressamente as garantias, que não
são atingidas pela recuperação. Os direitos
contra os coobrigados são conservados,
íntegros, na forma do que prevê o § 1o do
artigo 49 e a suspensão prevista no artigo 6o
apenas beneficia o 'devedor' (sociedade
empresária) e não os garantes (sócios quotistas
da limitada). A execução deve prosseguir
normalmente, cuidando o credor para informar
na recuperação, eventual valor recebido na
execução e informar na execução, eventual
valor
recebido
na
recuperação.
Agravo
improvido” (grifos nossos).
A jurisprudência do STJ:
“O art. 6o c/c o art. 49, § 1o, da Lei de
Falências e Recuperação Judicial, diz com o
prosseguimento dos feitos executivos contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso, leia-se, devedores subsidiários (ou
sócios). A exceção prevista no final do caput
do art. 6o (inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário) da referida lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
13
não se aplica na presente hipótese fática, pois
o sócio subsidiariamente condenado tem
responsabilidade
limitada.
Em
regra,
a
suspensão atinge somente o devedor em
regime de falência ou de recuperação judicial
(art. 6o), prosseguindo, assim, contra os
coobrigados
(devedores
solidários),
nos
termos do art. 49, § 1o da Lei de Falências e
Recuperação de empresas, 'in verbis': Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos. §1o Os credores do devedor
em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Assim, as
ações propostas contra devedores comuns ou
garantes continuam tendo curso. O credor
trabalhista poderá, querendo, habilitar seu
crédito na falência e, ao mesmo tempo,
executar os coobrigados. Recebendo o credor
trabalhista seu crédito de qualquer um dos
devedores comuns, aquele que efetuou o
pagamento
sub-roga-se
na
habilitação
efetuada. Não havendo ainda habilitação,
poderá levá-la a efeito, nos termos dos artigos
127 e 128 da Lei 11.101/05. Assim, se não se
suspende nem o prazo prescricional nem a
tramitação
de
executivos
contra
os
coobrigados insolventes, com mais razão não
se suspende em relação aos coobrigados
solventes” (cf. CC 116580, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 04-05-2011).
Portanto, mostra-se cabível o prosseguimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034422-06.2019.8.26.0000 - Voto no 41186
14
da execução em face dos agravantes, eis que o parágrafo 1o, do
art. 49, da Lei no 11.101/2005, dispõe que: “Os credores do
devedor em recuperação judicial, conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”.
Desse modo, deve ser mantida a r. decisão
agravada.
Por fim, o pedido de Justiça Gratuita não foi
analisado pela decisão agravada. Assim, diante do alegado no
corpo da peça recursal, concede-se o benefício aos agravantes
apenas para o presente recurso, sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator